Tribunal: CARF
Processo: 19515.005474/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A CPMF.
Com o advento da Lei n° 10.174/2001, resguardado o sigilo na forma da legislação aplicável, é legitima a utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei. o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causam de nulidade do auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005474/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
RENATO DE FREITAS ROSSET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A
CPMF.
Com o advento da Lei n° 10.174/2001, resguardado o sigilo na forma da
legislação aplicável, é legitima a utilização das informações sobre as
movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento
administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos
geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei. o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005474/2009-12
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causam de nulidade
do auto de infração.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
IRPF.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-37.400 22a
Turma da DRJ/SP1, fls. 451 a 464 .
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 04/12/2009, o Auto de Infração,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física. do(s) ano(s)-calendário 2004, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de RS 750.085,24, dos
quais: RS 321.800,70 correspondem a imposto; RS 186.934,.02 juros de mora
(calculados até 30/11/2009); RS 241.350,52 a multa proporcional (passível de redução)
e mais RS de multa isolada.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (Ões) financeira(s),. em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de
Verificação Fiscal e Constatação Fiscal, que faz parte integrante do auto de infração.

Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrada em 04/12/2009. O contribuinte foi cientificado em
10/12/2009. O contribuinte ingressou com a impugnação em 05/01/2010, alegando, em
síntese:
A quebra de sigilo bancário;
Foi utilizado um critério arbitrário e ilegal como sendo renda a movimentação ocorrida
na conta-corrente.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

Decadência do crédito tributário imposto ao contribuinte ao arrepio da determinação do
contido na norma do artigo 150 do CTN que rege o caso sub Júdice.
A prescrição intercorrente dentro do procedimento fiscal o que o vicia totalmente, o
prazo máximo para a validade do MPF-F do caso em concreto seria de 120 (cento e
vinte) dias.
Que os prazos de 120 dias do MPF-f. quanto o de 360 dias da petição foram cabalmente
violados.
Que JAMAIS foi sócio ou teve qualquer tipo de participação societária e/ou gerencial
ou, ainda, administrativa na sociedade Artmix, possuía, sim. relação de amizade com
seus proprietários o que motivou, que, em algumas vezes, socorrendo-os, emprestasse
dinheiro a eles.
Importa salientar que a empresa Artmix, hoje, possui seu decreto de falência lançado
pelo MM. Juízo da 2a Vaia de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível,
onde tal processo tramita pelo número 000.04.041634-8. Por óbvio, ainda que quisesse,
nem mesmo assim haveria possibilidade para apresentar livros diários ou outros
quaisquer, porque toda esta documentação, conforme já informado, foi recolhida pelo
Sindico da massa falida aos autos processuais informados;
A impossibilidade de se caracterizar os valores movimentados em conta-corrente como
renda e de utilizá-los como base de calculo para arbitramento do imposto de renda a
pagar;
A multa confiscatória de 75% (setenta e cinco por cento);
Requer o que. depois de analisados os argumentos retro expendidos, se digne VOSSA
SENHORIA acatá-los. julgando a presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA totalmente
procedente, e determinando, por conseguinte, a imediata anulação do guerreado Auto de
Infração e seu posterior arquivamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. O exame pelo Fisco de
informações econômicas e financeiras do contribuinte não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida,
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRJO. INAPLICABILIDADE.
As multas nao possuem natureza confiscatória. constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações
fiscais.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei. o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Evenmais omissões ou
incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do
auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 470 a 497, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é o fato que a fiscalização, de posse dos
dados bancários do recorrente, intimou-o para, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, comprovar a origem dos depósitos de valores em suas contas correntes. Considerando
que o contribuinte não apresentou justificativas condizentes com o disciplinamento legal no
sentido de excluí-los da autuação, fez o lançamento tributário, conforme a legislação vigente.
À exceção da parte inicial do recurso onde o recorrente ao apresentar os fatos, tece
uma série de explanações relacionadas ao julgamento do CARF no tocante às questões ligadas à
autuação e à quebra do sigilo bancário e também da parte final onde argumenta que levando em
conta a decisão contida no RE 389.808 do Paraná, já juntado ao recurso, combinado com o Art.
62 do Regimento Interno deste Conselho, onde deveria ser determinada a imediata anulação do
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

guerreado auto de infração, o contribuinte, no lugar de apresentar novos elementos que viessem a
socorrê-lo no sentido de que fosse afastada a autuação, termina por apresentar as mesmas
questões de defesa suscitadas por ocasião de sua impugnação.
Portanto, vê-se que o recorrente ao desenvolver seu recurso, na fundamentação
jurídica, insurge-se contra o lançamento no que diz respeito às supostas omissões de
rendimentos, decadência, questões relacionadas ao sigilo bancário, a definição do consumo e
renda e do ferimento aos princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício.
Ao analisar os autos, percebe-se que o lançamento atendeu aos requisitos da
legislação aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não merecem
prosperar quaisquer argumentos ligados a esta seara.
No caso, ao analisar a autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou
as irregularidades apuradas e motivou, em conformidade com a legislação, fazendo-a de forma
clara, como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, constantes no termo
de verificação fiscal, fls. 325 a 337, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera qualquer tipo de alegação de que o presente lançamento estaria maculado por
qualquer ilegalidade.
Quanto às alegações voltadas ao MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, tem-se
que o mesmo é um instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte.
Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causas de
nulidade do auto de infração.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto à quebra ou utilização de dados relacionados ao sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado
de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3", da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6"
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
Portanto, não assiste razão ao recorrente ao apresentar entendimentos e decisões
judiciais que serviriam para desacreditar os elementos apresentados pela fiscalização por ocasião
da autuação.
No tocante à decadência, deve-se deixar claro que o fato gerador do imposto sobre
a renda é complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que
a apuração dos rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo.
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula CARF n. 38, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Considerando que o fato gerador do IPPF para fins de apuração de omissão de
rendimentos ocorre no dia 31 de cada ano-calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a
regra de decadência prevista no artigo 150, § 4o do CTN se aplica à hipótese dos autos, sendo
que por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de junho de 2015, tal exame deve realizado à luz do entendimento firmado
no Recurso Especial n. 973.733/SC, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, cuja tese restou firmada nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, § 4o do
CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado
pagamento e não houver comprovação de dolo, fraude ou simulação, porque, do
contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN. A
propósito, é nesse mesmo sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste
Tribunal, conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo n. 13.116.002.686/2007-01. Acórdão n. 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em 04.04.2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a
ordem do art. 150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo n. 19647.013453/2004-61. Acórdão n. 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
Mesmo aplicando a regra do artigo 150, § 4o do CTN para fins de análise de eventual
ocorrência da decadência, tem-se que na hipótese dos autos o fato gerador do IRPF
ocorreu apenas em 31.12.2004 e o contribuinte foi devidamente intimado da lavratura
do Auto do Infração em 10.12.2009. Quer dizer, a autuação e a correlata intimação
ocorreram dentro de quinquênio previsto no artigo 150, § 4o do CTN.
Por essas razões, entendo que a decadência do crédito tributário tal qual formulada pelo
ora recorrente não deve ser aqui acolhida, já que o fato gerador do IRPF para fins de
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada ocorreu apenas em 31.12.2004 e a lavratura do respectivo Auto de
Infração e a correspondente intimação poderiam ocorrer até 31.12.2009.
O sujeito passivo argumenta sobre a inconstitucionalidade da multa lançada de
ofício.
Vale lembrar que o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas de oficio e isolada integram o crédito
tributário constituído via lançamento, motivo pelo qual, sobre elas incidem os juros moratórios
no caso de pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09)
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no tocante à
aplicação da multa de ofício, pois além de ser decorrente de previsão legal, não cabe a este órgão
julgador se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme a súmula CARF
No 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No tocante aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos doutos
ensinamentos, entendo que não devem obrigatoriamente serem seguidos, pois não fazem parte da
legislação tributária.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do presente recurso, para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005474/2009-12

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital